Tribunal: TJES
Processo: 0005545-94.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005545-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSIANE BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO E. STF – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O E. Pretório, no julgamento do RE n.º 709.212/DF, em sede de repercussão (Tema n.º 604), firmou o entendimento de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

2.
No referido julgamento houve uma modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.

3.
Dito isto, no caso dos autos, as sucessivas renovações ocorreram entre maio de 2000 a junho de 2014. Ou seja, antes do julgamento realizado pelo E. STF, ocorrido no dia 13/11/2014. Destarte, é de se reconhecer, então, que se mostra indevido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demanda fora ajuizada na data de 31/03/2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado a partir do pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal.

4.
Assim, considerando a modulação dos efeitos dessa tese, que apresenta efeitos
ex nunc
, não há, que se falar no reconhecimento do citado instituto.

5.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005545-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSIANE BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

T
rata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença, proferida pelo D. Juízo da Vara Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que nos autos da “
ação de cobrança”
proposta contra ele por
ROSIANE BARBOSA,
julgou procedente os pedidos na exordial para:
(i) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 02/05/2000 a 27/06/2014; (ii) condenar o requerido ao pagamento do depósito de FGTS devido neste período.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que deve ser observada a prescrição quinquenal e que não é cabível a condenação ao pagamento do FGTS, 13º salário, férias e adicional de férias.

Contrarrazões no id. 8477153

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 9440155).

Por meio do despacho de id. 9520297 determinei a intimação do recorrente para manifestar sobre a inadmissibilidade parcial do recurso, o que foi atendido no id. 9670570, manifestando pela desistência do pedido referente as teses referentes ao pagamento de férias, mais 1/3 e 13º salário.

Cadastre-se também como Remessa Necessária.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005545-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSIANE BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença, proferida pelo D. Juízo da Vara Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que nos autos da “
ação de cobrança”
proposta contra ele por
ROSIANE BARBOSA,
julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para: (i) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 02/05/2000 a 27/06/2014; (ii) condenar o requerido ao pagamento do depósito de FGTS devido neste período.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que deve ser observada a prescrição quinquenal e que não é cabível a condenação ao pagamento do FGTS, 13º salário, férias e adicional de férias.

Contrarrazões no id. 8477153

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 9440155).

Por meio do despacho de id. 9520297 determinei a intimação do recorrente para manifestar sobre a inadmissibilidade parcial do recurso, o que foi atendido no id. 9670570, manifestando pela desistência do pedido referente as teses referentes ao pagamento de férias, mais 1/3 e 13º salário.

Pois bem.

De saída, não conheço do recurso quanto à impugnação ao pagamento de férias, mais 1/3 e 13º salário, pois não houve manifestação na r. sentença sobre a questão e o próprio recorrente desistiu deste pedido recursal.

Seguindo, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o prazo prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Públicas decorrentes de contratos temporários reconhecidamente nulos em razão das sucessivas renovações.

O E. Pretório, no julgamento do RE n.º 709.212/DF, em sede de repercussão (Tema n.º 604), firmou o entendimento de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

No referido julgamento houve uma modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão. Veja-se:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Em relação à incidência da tese jurídica citada ao presente caso, o C. Superior Tribunal de Justiça já entendeu aplicabilidade nos casos que tratam de servidores públicos que não tiveram recolhidos valores referentes ao FGTS durante as contratações temporárias. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73.INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual.
III. Nos termos do Enunciado Administrativo STJ n.º 2, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Assim, tendo o presente Recurso Especial sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, inaplicável a regra prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 748.849/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/06/2019; AgInt no REsp 1.670.613/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
(STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017. V. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 20/05/2009, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 04/09/1993 e 16/04/2009, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1703340/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Não é outro o posicionar desta e. Primeira Câmara Cível e deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

“(...)
a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Apelação Cível, 064190005963, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 01/03/2021)

(...) 1.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151356789, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

(...) 1) Apelação dos Autores:
O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015). (...) (TJES, Classe: Apelação, 062150040798, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Assim, entendo ser aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, no caso dos autos, as sucessivas renovações ocorreram entre maio de 2000 a junho de 2014. Ou seja, antes do julgamento realizado pelo E. STF, ocorrido no dia 13/11/2014.

Destarte, é de se reconhecer, então, que se mostra indevido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demanda fora ajuizada na data de 31/03/2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado a partir do pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal.

Assim, considerando a modulação dos efeitos dessa tese, que apresenta efeitos
ex nunc
, não há, que se falar no reconhecimento do citado instituto.

Por fim, por se tratar de sentença ilíquida, corretamente observada a regra estampada no artigo 85, § 4º, II do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

De todo modo, deverá o Magistrado quando da liquidação do julgado considerar a majoração dos honorários advocatícios (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária 5022619-30.2021.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2023, Data da Publicação no PJE: 04/09/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
PA
RCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Remessa Necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.